Tribunal: TJSP
Processo: 1003468-48.2019.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos Declaratórios – Omissão – Não ocorrência – Prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Patente inconformismo – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003468-48.2019.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que são
embargantes DARIO GARCIA TEIXEIRA e MARINA ORTIZ TEIXEIRA, é embargado
GREEN VALLEY S/C - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO JARDIM
ITATIAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003468-48.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 42315
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003468-48.2019.8.26.0176/50000 Voto no 42315.
Comarca: Embu das Artes 2a Vara Judicial.
Embargante(s): Dario Garcia Teixeira e Outra.
Embargado(s): Green Valley S/C Associação dos Proprietários do Jardim Itatiaia.
Natureza da ação: Associação Registro de Imóveis.
Ementa: Embargos Declaratórios Omissão Não ocorrência
Prequestionamento Decisão que trouxe a fundamentação
necessária à conclusão que ali se chegou à unanimidade
Embargos de natureza infringencial Patente inconformismo
Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a
necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas
partes.
Embargos de declaração: fls. 01/08 (incidental).
Acórdão: fls. 831/838.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e prequestionamento. Os
embargantes, repisando os termos do apelo, afirmam que houve omissão no acórdão
embargado que não enfrentou os argumentos trazidos no apelo, violando o artigo 489
do CPC. Afirmam, mais, violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV, LV da CF e artigos 9o e 10 do CPC;
da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX e 93, IX da CF); da boa-fé (artigos 77,
80, 322, §2o e 489, §3o do CPC) e cooperação (arts. 6o e 357 do CPC). Prequestionam
toda a matéria tratada e, ainda, a aplicação dos artigos 236, §1o; 237; 240; 242; 247;
248 e 250 do CPC/73 e artigos 105; 272 e 280 do CPC/2015.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003468-48.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 42315
3
Descabida a oposição de embargos nos quais se objetiva, na verdade, revolver matéria
já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a transformar-se a via em
novo apelo, já que não há, nos artigos 1.022 e seguintes do CPC, a mínima alusão a tal
possibilidade, sendo que a jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringenciais
aos embargos declaratórios somente em casos excepcionais, o que não ocorre na
espécie.
Por outro lado, e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa - Ademais
estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios, deve a
embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada só
poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 - V.U.) .
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os
fundamentos dotados no 'decisum' forem claros e suficientes à sua
conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional,
condicionados à existência inequívoca de um dos vícios apontados no art.
535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Ressalte-se que efetivamente e segundo deles se depreende, objetiva-se o
prequestionamento de matéria federal, o que, todavia, e pese o entendimento sumular
a respeito, tem-se como não passível de acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003468-48.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 42315
4
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado toda a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se pretende ver
aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-
condição para interposição dos recursos previstos na lei processual,
principalmente quando objetivam pré-questionamento pois, em recente
monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e
seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no
que tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados
pelo art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão),
onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao
recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente
daquelas previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de
origem cabe completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a
contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma
utilidade
se
o
embargante
pretender
pré-questionar
questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo
os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode,
em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que contaminado
por error in procedendo ou error in iudicando, não podendo os embargos
declaratórios funcionar como uma apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003468-48.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 42315
5
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos
infraconstitucionais ou constitucionais, com o propósito de deixarem, desde
logo, preparado o terreno para a interposição de embargos declaratórios e,
posteriormente, de apelação, de recurso especial e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários
para embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise
de todos os argumentos invocados, podendo deter-se naqueles que
considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem que o julgador
seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque, incide a
máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de
exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo
explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas,
em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico, pois, de
outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Francisco Casconi).
Outrossim, inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1022, do Código de Processo
Civil, o que também seria necessário para o fim a que se refere o embargante. Nesse
sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o
recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão.
Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2118092-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de
Registro: 11/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003468-48.2019.8.26.0176/50000 -Voto no 42315
6
Assim, patente o inconformismo dos embargantes diante do julgamento proferido, o
qual se deu de forma diferente daquela por eles esperada, não sendo esta razão para
acolhimento de embargos.
Enfim, em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não
previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por
aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na
área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C. Mathias Coltro
Relator